Tribunal: TCU
Processo: 014.836/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900282025, modalidade Pregão e Uasg 155012 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de exames de cintilografia)

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação, autuada a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90028/2025, sob a responsabilidade do Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a realização de exames de cintilografia. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerando que a representante alegou que teria havido habilitação indevida da empresa Medicentro Nuclear Ltda . , vencedora do certame, em virtude da suposta ausência de comprovação de atendimento aos requisitos de qualificação técnica previstos no edital, violação ao princípio da vinculação ao edital, com aceitação de documentos não previstos, por meio de diligências e deficiência na fundamentação da comissão de licitação ao manter a habilitação da empresa em sede recursal; considerando que a empresa Medicentro Nuclear Ltda. apresentou, nos autos da licitação e em sede de contrarrazões, documentação suficiente para comprovar o atendimento aos requisitos técnicos previstos nos itens 12.7.15, 12.7.16.2 e 12.7.16.4.1 do termo de referência, incluindo atestados de capacidade técnica, licenças sanitárias e autorização de operação emitida pela CNEN, em conformidade com a Resolução Anvisa 38/2008; considerando que os documentos relativos à qualificação dos profissionais indicados pela licitante vencedora, inclusive os títulos de especialista em medicina nuclear dos responsáveis técnicos e os certificados de supervisão de proteção radiológica, foram apresentados nos autos, sendo eventuais equívocos formais, como a inversão de nomes em ofício da CNEN, posteriormente sanados mediante retificação oficial do órgão competente; considerando que a comissão de licitação apresentou fundamentação suficiente e tecnicamente embasada para manter a habilitação da empresa Medicentro Nuclear Ltda., tendo acolhido documentos complementares em sede recursal com respaldo no princípio do formalismo moderado e na jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 602/2025-TCU-Plenário lenário, não se verificando omissão, ausência de motivação ou afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório considerando que, de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, é admissível a apresentação de documentos complementares em atendimento a diligência, desde que destinados à comprovação de condição preexistente à data da sessão pública, em consonância com os princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (ex.: Acórdão 602/2025-TCU-Plenário lenário); considerando que, diante dos documentos constantes nos autos, foi possível aferir a regularidade da habilitação da empresa vencedora e a inexistência de vício que comprometa a seleção da proposta mais vantajosa, razão pela qual não se vislumbra plausibilidade jurídica nas alegações apresentadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) encaminhar cópia deste acórdão ao Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (Hucam) e ao representante; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.836/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thaiany Marcena de Souza, representando Centrocor Cardiologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.